Tribunal: TJDFT
Processo: 0703879-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EFICÁCIA EXECUTIVA. TEMA 576 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese foram propostos embargos à execução com o objetivo de obter a declaração da nulidade do processo de execução em virtude da alegada ausência de certeza e liquidez do título. 1.1. Os embargantes alegaram que a execução foi instruída com um contrato de abertura de crédito, sem eficácia executiva, nos termos do Enunciado no 233 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 1.2. O pedido formulado nos embargos à execução foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo singular destacou que a execução foi instruída com cédula de crédito bancário, acompanhada de extratos que demonstram a evolução do crédito. 1.3. Em suas razões recursais os embargantes, ora apelantes, reiteram os argumentos expostos na petição inicial e afirmam ter havido a celebração, entre as partes, de contrato de abertura de crédito na modalidade cheque-especial. Ao final, requerem o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da execução.
2. O art. 784 do CPC refere-se aos títulos executivos extrajudiciais em rol exemplificativo. 2.1. O art. 28 da Lei no 10.931/2004 atribui à cédula de crédito bancário a eficácia de título executivo extrajudicial, sendo certo que o art. 29 da mencionada lei define os requisitos essenciais do mencionado título.
3. No caso, observa-se que a cédula de crédito bancário juntada aos autos preenche os requisitos formais previstos no art. 29 da Lei no 10.931/2004. Destaque-se que os apelantes não impugnaram a eventual ausência de elementos essenciais do título.
4. A certeza e a liquidez do crédito em favor da apelada estão demonstradas pelos extratos que acompanharam a petição inicial da execução.
5. Destaque-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese segundo a qual “a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou queque-especial” (Tema no 576).
6. Recurso conhecido e não provido.